Tribunal: TJES
Processo: 5002380-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-02-15

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ILEGALIDADE BUSCA E APREENSÃO
E DE QUEBRA DE SIGILO
. NÃO COMPROVAÇÃO.
MÉRITO DA AÇÃO PENAL.
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça ‘e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.’ (STJ. HC 552.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).
2.
Os argumentos esposados na presente impetração aludem ao mérito da ação penal, não constituindo o
habeas corpus
a via adequada para examinar, à luz do disposto na Súmula Vinculante nº 24 do excelso Supremo Tribunal Federal, a ocorrência ou não de crime (atipicidade da conduta), antes do lançamento tributário definitivo, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória.
3.
Nos autos do Requerimento de Busca e Apreensão e Prisão Temporária, apresentada pelo Ministério Público Estadual, registrado sob o nº 0021551-72.2017.8.08.0024, ação pela qual o impetrante pede a declaração de nulidade absoluta da busca e apreensão e da quebra de sigilo no presente
habeas corpus
, já houve sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3º, do Código de Processo Penal, e 485, VI, do Código de Processo Civil, desde 13 de junho de 2018.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002380-09.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO HENRIQUE SOARES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002380-09.2023.8.08.0000
DATA DA SESSÃO: 31/01/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ROBERTO HENRIQUE SOARES, face decisão monocrática (id 5365853), que não conheceu da impetração do habeas corpus nº 5002380-09.2023.8.08.0000, por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido.

Nas razões recursais (id 5423800), o agravante aduziu que pretende “a declaração de ilegalidade da busca e apreensão, e quebras de sigilos em face ao paciente, por conta de fatos incontroversos previamente documentados aos autos. Ou seja, são discutidas apenas matérias de direito”.

Afirma que, “deferiu-se busca e apreensão em face ao paciente sem o lançamento tributário; e na própria petição de busca e apreensão, o MP-ES expressa claramente que não há lançamento tributário em tela, mesmo assim se pede a busca ao paciente”.
Desse modo, pugna pelo provimento deste recurso para conceder o habeas corpus impetrado e, consequentemente, reconhecer a nulidade da busca e apreensão e quebra de sigilo realizadas em face do agravante.

Contrarrazões (id 6527919), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se, oportunamente, em pauta de julgamento.
*
O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-
Boa tarde, Excelências.
Boa tarde, colegas da advocacia. Prazer também em vê-los, grandes amigos.
Excelentíssimo senhor Relator. O caso aqui em tela é simples até. O Habeas Corpus em comento é em face a uma busca e apreensão contra um colega advogado tributarista. Na chamada “Operação Torrefação”, que foi uma operação no ramo de café, compensações tributárias, enfim. Esse colega advogado e paciente sofreu uma busca e apreensão no seu escritório de advocacia e também na sua residência, por ter, ele, exercido sua atividade como advogado, realizando duas compensações tributárias para as empresas ao qual patrocinava. E dessas duas compensações tributárias, ele usou o chamado precatório da trimestralidade. Um precatório que essa casa já julgou várias vezes e o Ministério Público, à época, entendeu que seria uma espécie de título podre e não poderia ser usado em compensações tributárias.
Portanto, na “Operação Torrefação”, a partir dessa busca e apreensão, abriram várias ações penais, em vários eventos e, em um desses, o paciente foi denunciado por crimes tributários.
Eu chamo a atenção que, no pedido de busca e apreensão do Ministério Público, é esposado em relação ao paciente que ele cometera crime tributário, isso reiteradamente. E por essas razões, necessário que o Judiciário autorizasse a busca e apreensão. Contudo, na peça, o próprio Ministério Público reconhece e, reiteradamente, fala que não houve um lançamento tributário. Exatamente isso! Não houve um lançamento tributário, conforme a súmula vinculante nº 24 do Supremo, inobstante, deferida uma busca e apreensão de um suposto crime que acontecera, que não acontecera. Perdão pelas palavras incongruentes!
Falo isso porque a súmula vinculante nº 24 do Supremo, fala que só se materializa o crime tributário com o lançamento tributário. Se não há crime, como que peço uma busca e apreensão com base no artigo 240 do Código de Processo Penal de um não crime? Mas o colega advogado foi visitado pela polícia em uma grande operação midiática na sua casa e na sua residência, levando todos os seus equipamentos.
E mais, Excelência, levando sua moral como advogado para explicar para os seus clientes que uma coisa atípica por duas compensações tributárias, o levaram como requerido em uma busca e apreensão.
Pois bem, esse é o objeto do Habeas Corpus que é até corroborado com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da Segunda Turma de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no HC nº 180567, que entende que não podem ser deferidas quaisquer cautelares para tipos penais que envolvem sonegações, crimes tributários e que não haja a incidência da constatação da súmula vinculante nº 24 do Supremo, dizendo que o fato é atípico e, por ser atípico, não há como realizar a busca e apreensão. Esse entendendo, como dito, pela atipicidade. Exatamente o objeto do Habeas Corpus originário que foi, respeitosamente, rejeitado liminarmente pela Relatoria e, no caso em tela, estamos providenciando o Agravo Regimental. Em qual sentido? Que se conheça a ordem de Habeas Corpus, que é de ofício ou não, e que o caso, inobstante o argumento de rejeição tenha sido que a busca e apreensão já tem certo tempo e que tem uma sentença transitada em julgado, é uma cautelar, sim, que tem um deferimento interlocutório e, consecutivamente, um encerramento com uma decisão judicial, mas foi o nascedouro de todas as provas dessa “Operação Torrefação”.
Portanto, todas as cautelares foram realizadas e iniciadas com essa busca e apreensão, que servem de base para a denúncia, para a justa causa da denúncia e para a ação penal. Reitera aqui a defesa, sem me alongar, que a busca é ilegal, pede para que seja conhecida a ordem de Habeas Corpus e pede também para que seja conhecido o pedido do Agravo Regimental para conhecer a ordem de Habeas Corpus.
Eu agradeço, boa tarde.

*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Com a palavra o eminente Relator. Obrigado, doutor.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Senhor Presidente, parabenizo o douto advogado pelo trabalho realizado nessa oportunidade.
Diante de alguns pontos trazidos nesse momento, no plenário, eu peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas, senhor Presidente.
*
ts
DATA DA SESSÃO: 07/02/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de ROBERTO HENRIQUE SOARES, em face de decisão monocrática (id 5365853), que não conheceu da impetração do habeas corpus nº 5002380-09.2023.8.08.0000, por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido.

Nas razões recursais (id 5423800), o agravante aduziu que pretende “a declaração de ilegalidade da busca e apreensão, e quebras de sigilos em face ao paciente, por conta de fatos incontroversos previamente documentados aos autos. Ou seja, são discutidas apenas matérias de direito”.

Afirma que, “deferiu-se busca e apreensão em face ao paciente sem o lançamento tributário; e na própria petição de busca e apreensão, o MP-ES expressa claramente que não há lançamento tributário em tela, mesmo assim se pede a busca ao paciente”.

Desse modo, pugna pelo provimento deste recurso para conceder o habeas corpus impetrado e, consequentemente, reconhecer a nulidade da busca e apreensão e quebra de sigilo realizadas em face do agravante.

Pois bem. A decisão que se pretende reformar restou fundamentada, essencialmente, nos seguintes termos:

De acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

Sob tal perspectiva, inegável que os argumentos esposados na presente impetração aludem ao mérito da ação penal, não constituindo o habeas corpus a via adequada para examinar, à luz do disposto na Súmula Vinculante nº 24 do excelso Supremo Tribunal Federal, a ocorrência ou não de crime (atipicidade da conduta), antes do lançamento tributário definitivo, já que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. (...).

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como esta egrégia Corte de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Ocorre que, a despeito das alegações formuladas pelo impetrante, a autoridade coatora, ao prestar suas informações (id 4570633), esclareceu que:

“(...) realizou a unificação das 08 (oito) ações penais propostas pelo Ministério Público Estadual no âmbito da ‘Operação Torrefação’, conforme se vê da decisão proferida no dia 15/12/2021, nos autos da ação penal nº 0036828-60.2019.8.08.0024 (Núcleo I), realizando instrução única, cuja AIJ foi realizada nos dias 03, 04, 05 e 06 de maio e 29 de julho de 2022, conforme termos.
Ainda, registro que toda a cognição das questões alegadas pelo paciente estão submetidas agora, uma vez que já foi oferecida denúncia e concluída a instrução processual a este Juízo, por ocasião da sentença.”

E não é só. Em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que, nos autos do Requerimento de Busca e Apreensão e Prisão Temporária, apresentada pelo Ministério Público Estadual, registrado sob o nº 0021551-72.2017.8.08.0024, ação pela qual o impetrante pede a declaração de nulidade absoluta da busca e apreensão e da quebra de sigilo no presente habeas corpus, já houve sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3º do Código de Processo Penal e 485, VI, do Código de Processo Civil, desde 13 de junho de 2018.

Nesse contexto, como dito, eventual error in judicando na decisão somente poderá ser averiguado no âmbito de cognição do respectivo recurso, eis que a concessão da ordem de ofício em sede de habeas corpus constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese, é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que o ora recorrente pretende com o presente recurso é o reconhecimento da suposta ilegalidade dos procedimentos de busca e apreensão e de quebra de sigilo realizados pelo Ministério Público Estadual, recebendo o writ como se apelação criminal fosse.

Ocorre que, impende salientar, novamente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, “seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (STJ; AgRg-HC 615.495; Proc. 2020/0251029-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 15/12/2020; DJE 18/12/2020).

Destarte, entendo não estar configurada a flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento, para que seja possível a concessão da ordem de ofício.

Isto porque, como já adiantado no momento da prolação da r. decisão ora impugnada, “em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que, nos autos do Requerimento de Busca e Apreensão e Prisão Temporária, apresentada pelo Ministério Público Estadual, registrado sob o nº 0021551-72.2017.8.08.0024, ação pela qual o impetrante pede a declaração de nulidade absoluta da busca e apreensão e da quebra de sigilo no presente habeas corpus, já houve sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3º do Código de Processo Penal e 485, VI, do Código de Processo Civil, desde 13 de junho de 2018”.

Portanto, considerando as informações constantes no bojo deste mandamus, inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não vislumbro, com a certeza necessária, ocorrência de constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual NEGO PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

*
V O TO S
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
A SRA. DESEMBARGADORA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
ROBERTO HENRIQUE SOARES
,
em face de decisão monocrática (id 5365853), que não conheceu da impetração do
habeas corpus
nº 5002380-09.2023.8.08.0000
,
por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido.

Nas razões recursais (id 5423800), o agravante aduziu que pretende “a declaração de ilegalidade da busca e apreensão, e quebras de sigilos em face ao paciente, por conta de fatos incontroversos previamente documentados aos autos. Ou seja, são discutidas apenas matérias de direito”.

Afirma que, “deferiu-se busca e apreensão em face ao paciente sem o lançamento tributário; e na própria petição de busca e apreensão, o MP-ES expressa claramente que não há lançamento tributário em tela, mesmo assim se pede a busca ao paciente”.

Desse modo, pugna pelo provimento deste recurso para conceder o
habeas corpus
impetrado e, consequentemente, reconhecer a nulidade da busca e apreensão e quebra de sigilo realizadas em face do agravante.

Pois bem. A decisão que se pretende reformar restou fundamentada, essencialmente, nos seguintes termos:

De acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

Sob tal perspectiva, inegável que os argumentos esposados na presente impetração aludem ao mérito da ação penal, não constituindo o
habeas corpus
a via adequada para examinar, à luz do disposto na Súmula Vinculante nº 24 do excelso Supremo Tribunal Federal, a ocorrência ou não de crime (atipicidade da conduta), antes do lançamento tributário definitivo, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. (...).

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como esta egrégia Corte de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Ocorre que, a despeito das alegações formuladas pelo impetrante, a autoridade coatora, ao prestar suas informações (id 4570633), esclareceu que:

“(...) realizou a unificação das 08 (oito) ações penais propostas pelo Ministério Público Estadual no âmbito da ‘Operação Torrefação’, conforme se vê da decisão proferida no dia 15/12/2021, nos autos da ação penal nº 0036828-60.2019.8.08.0024 (Núcleo I), realizando instrução única, cuja AIJ foi realizada nos dias 03, 04, 05 e 06 de maio e 29 de julho de 2022, conforme termos.

Ainda, registro que toda a cognição das questões alegadas pelo paciente estão submetidas agora, uma vez que já foi oferecida denúncia e concluída a instrução processual a este Juízo, por ocasião da sentença.”

E não é só. Em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que, nos autos do Requerimento de Busca e Apreensão e Prisão Temporária, apresentada pelo Ministério Público Estadual, registrado sob o nº 0021551-72.2017.8.08.0024, ação pela qual o impetrante pede a declaração de nulidade absoluta da busca e apreensão e da quebra de sigilo no presente habeas corpus, já houve sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3º do Código de Processo Penal e 485, VI, do Código de Processo Civil, desde 13 de junho de 2018.

Nesse contexto, como dito, eventual
error in judicando
na decisão somente poderá ser averiguado no âmbito de cognição do respectivo recurso, eis que a concessão da ordem de ofício em sede de habeas corpus constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese, é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que o ora recorrente pretende com o presente recurso é o reconhecimento da suposta ilegalidade dos procedimentos de busca e apreensão e de quebra de sigilo realizados pelo Ministério Público Estadual,
recebendo
o

writ
como se
apelação
criminal fosse
.

Ocorre que, impende salientar, novamente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, “seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (STJ; AgRg-HC 615.495; Proc. 2020/0251029-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 15/12/2020; DJE 18/12/2020).

Destarte, entendo não estar configurada a flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento, para que seja possível a concessão da ordem de ofício.

Isto porque, como já adiantado no momento da prolação da r. decisão ora impugnada, “em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que, nos autos do Requerimento de Busca e Apreensão e Prisão Temporária, apresentada pelo Ministério Público Estadual, registrado sob o nº 0021551-72.2017.8.08.0024, ação pela qual o impetrante pede a declaração de nulidade absoluta da busca e apreensão e da quebra de sigilo no presente
habeas corpus,
já houve sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3º do Código de Processo Penal e 485, VI, do Código de Processo Civil, desde 13 de junho de 2018”.

Portanto, considerando as informações constantes no bojo deste
mandamus,
inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não vislumbro, com a certeza necessária, ocorrência de constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.